Tribunal: TJMT
Processo: 1068020-80.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1068020-80.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABIANA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 019.169.171-27 (APELANTE), ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 345.208.991-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISI
ONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
JUSTIÇA GRATUITA. IMPUGNAÇÃO PRECLUSA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA.
PRELIMINAR REJEITADA.
ERRO DE LEITURA/TELEMETRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REFATURAMENTO. INEXIGIBILIDADE PARCIAL DE COBRANÇAS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu falha na prestação de serviço de energia elétrica por erro de leitura/telemetria, declarou a inexigibilidade de cobranças acumuladas nos moldes originais e determinou o refaturamento conforme normas da ANEEL, rejeitando o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se é a
dmiss
ível a impugnação à justiça gratuita já deferida sem interposição de recurso oportuno
,
estabelecer se o recurso atende ao princípio da dialeticidade
e
determinar se a falha na prestação do serviço enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da justiça gratuita em primeira instância, não impugnada por recurso próprio, preclui.

O recurso atende ao princípio da dialeticidade quando, ainda que de forma sucinta,
rebate
especificamente o fundamento da sentença, permitindo a devolução da matéria ao tribunal.

A concessionária admite erro de leitura/telemetria que gera acúmulo indevido de consumo, configurando falha na prestação do serviço.

O refaturamento conforme regras da ANEEL e a declaração de inexigibilidade das cobranças originais restabelecem o equilíbrio contratual e afastam a cobrança excessiva.

A ausência de suspensão do serviço e de inscrição em cadastros restritivos, aliada à concessão de tutela de urgência, afasta a caracterização de dano moral indenizável.

A necessidade de buscar solução administrativa ou judicial não configura, por si só, desvio produtivo do consumidor, constituindo mero aborrecimento inerente às relações de consumo.

A reiteração de argumentos já enfrentados sem apresentação de elementos novos não autoriza a reforma da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
: 1. A impugnação à justiça gratuita preclui quando não interposto recurso contra a decisão que a concede, sobretudo diante de indícios de hipossuficiência. 2. Observa o princípio da dialeticidade o recurso que
atac
a, ainda que sucintamente, os fundamentos da sentença. 3. O erro de leitura de consumo de energia elétrica configura falha na prestação do serviço e autoriza o refaturamento e a inexigibilidade de cobranças indevidas. 4. A ausência de suspensão do serviço ou negativação do nome afasta o dano moral, caracterizando mero aborrecimento. 5. O simples acionamento administrativo ou judicial não configura desvio produtivo indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §11.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Revisional de Consum
o de Energia Elétrica c/c Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente
para:

“a)

CONFIRMAR
a tutela de urgência deferida, tornando definitiva a ordem para que a ré se abstenha de suspender o fornecimento de energia ou incluir o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito em razão das faturas originais dos meses de setembro, outubro e novembro de 2024;

b)

DECLARAR
a inexigibilidade das faturas mencionadas nos valores originais acumulados;

c)

DETERMINAR
que a ré proceda ao refaturamento do consumo não faturado nos meses de competência, no prazo de 15 (quinze) dias, observando o parcelamento previsto no art. 323 da Resolução no 1.000/2021 da ANEEL, sem a incidência de juros, multa ou correção monetária sobre o valor recuperado, abatendo-se eventuais valores já pagos ou depositados em juízo.
c.1)
fixo multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitado a 30 (trinta) dias, em caso de descumprimento injustificado da ordem.

d)

JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais, nos termos da fundamentação supra.

Considerando a sucumbência recíproca (art. 86 do CPC), condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na proporção de 50% para cada parte.

Todavia, suspendo a exigibilidade das verbas sucumbenciais em relação à parte autora, por ser beneficiária da Justiça Gratuita, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.”

A
apelante
a
firma que, após a substituição do medidor, passou a receber cobranças incompatíveis com seu histórico de consumo, o que a levou a buscar solução administrativa por diversas vezes, sem êxito. Relata que suportou reiteradas tentativas de resolução, deslocamentos, necessidade de reunir documentos e a constante ameaça de interrupção de serviço essencial, circunstâncias que ultrapassam o mero dissabor cotidiano.

Aduz
que o reconhecimento judicial do erro da
C
oncessionária evidencia a falha na prestação do serviço, sendo suficiente para caracterizar o dano extrapatrimonial, especialmente sob a ótica do desvio produtivo do consumidor, pois teve seu tempo e energia desviados para solucionar problema que não causou.

Acrescenta que a ausência de
interrupção no fornecimento
d
o serviço
ou
de inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito
não afasta o abalo moral, pois a situação vivenciada atingiu sua dignidade, razão pela qual p
ugna pel
a condenação da parte contrária ao pagamento de indenização, além da concessão da gratuidade da justiça.

Em contrarrazões, a
apelad
a
impugna o pedido de gratuidade, sob o argumento de ausência de comprovação da alegada hipossuficiência.

Sustenta, ainda, a inadmissibilidade do
R
ecurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, ao
aleg
ar que não houve impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida.

No mérito,
argument
a que as faturas questionadas decorrem do efetivo consumo de energia elétrica, inexistindo
irregularidade na cobrança, a qual se baseia em dados aferidos pelo medidor regularmente instalado e em pleno funcionamento.

Esclarece que eventual variação no valor das contas pode decorrer de fatores externos, como aumento de temperatura, uso intensificado de aparelhos elétricos e aplicação de bandeiras tarifárias, além de aspectos técnicos relacionados à unidade consumidora.

Diz
que não há prova de defeito no equipamento nem de falha na prestação do serviço, c
ompeti
ndo ao consumidor a responsabilidade pelas instalações internas.

Assevera
que inexiste ato ilícito capaz de ensejar reparação civil, pois não se verificam dano, nexo causal ou culpa, e que os transtornos narrados configuram meros aborrecimentos.

R
equer o não
prov
imento do
R
ecurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

A apelada impugna a justiça
gratuita da apelante, sob o argumento de ausência de comprovação da alegada hipossuficiência.

Tal benefício foi concedida em primeira instância (Id349168358), decisão contra a qual a apelada não recorreu.

Além disso
, na procuração
e na declaração de Id 349167894
ela se qualifica como desempregada
e
o documento
de Id 349167895
indica que ela é beneficiária do benefício social do “bolsa família”
.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

A apelada argui a inadmissibilidade do Recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, ao alegar que não houve impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida.

No entanto,
ainda que de forma sucinta, a apelante expôs as razões de inconformismo, indicando o ponto específico da sentença que pretende ver reformado, qual seja, o não reconhecimento do dano moral. Assim, verifica-se impugnação suficiente ao c
onteúd
o decisório, o que permite o exame do mérito.

Rejeito a preliminar
.

MÉRITO

Infere-se dos autos que
foi reconhecido

o
erro
da apelada na
leitura/telemetria

da apelante

e que tal fato
gerou acúmulo de consumo em faturas posteriores, circunstância inclusive admitida pela própria
C
oncessionária.
Desse modo, ficou configurada a falha na prestação do serviço.

Em razão disso,
foi
declar
ada
a inexigibilidade das cobranças nos valores originais acumulados e determin
ad
o o refaturamento conforme as regras da ANEEL, solução que preserva o equilíbrio contratual e impede cobrança excessiva.

Por outro lado, quanto ao pedido indenizatório,
e
mbora a apelante sustente que houve abalo moral decorrente das cobranças elevadas, das tentativas administrativas frustradas e da ameaça de
interrupção no
abast
ecimento d
a energia elétrica
, tais alegações não se mostram suficientes para caracterizar dano extrapatrimonial indenizável.

N
ão houve suspensão do fornecimento d
o serviço
nem inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes, pois a tutela de urgência foi deferida oportunamente para evitar tais consequências. Nessas condições, a situação vivenciada se insere no campo dos dissabores cotidianos inerentes às relações de consumo.

Quanto à
alegação de desvio produtivo do consumidor,
verifica-se que o
simples fato de a parte ter buscado solução administrativa ou recorrido ao Judiciário não configura, por si só, violação a direito da personalidade. Trata-se de circunstância comum em conflitos dessa natureza, que não ultrapassa o limite do mero aborrecimento.

As alegações recursais, portanto, limitam-se a reiterar argumentos já examinados e corretamente afastados pelo Juízo de origem, sem apresentar elementos novos capazes de infirmar a conclusão adotada.

Assim, a manutenção da sentença é medida que se impõe, tanto no reconhecimento da inexigibilidade das faturas nos moldes originais quanto na rejeição do pedido de indenização por danos morais.

Pel
o exposto,
neg
o
provimento ao
R
ecurso
e, com fundamento no artigo 85
, §11, do CPC, majoro a verba honorária
para 7,5% do valor atualizado da causa, ressalvada a inexigibilidade da obrigação tendo em vista que a apelante é beneficiária da justiça gratuita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026